Tribunal: TJDFT
Processo: 0750121-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. DESERÇÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que não conheceu de apelação criminal interposta pela paciente, por deserção, em ação penal privada pela prática do delito de injúria. A decisão da deserção ocorreu devido à ausência de recolhimento do preparo. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou de pedido formal de gratuidade de justiça, antes do reconhecimento da deserção, exige prévia intimação da apelante para sanar a irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, em ações penais privadas, a deserção do recurso não pode ser declarada sem que antes seja oportunizada à parte a regularização do preparo ou a comprovação de hipossuficiência.
4. Reconhece-se, assim, a ilegalidade da decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, sem prévia intimação da parte para sanar a pendência.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem concedida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1651330/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.05.2017; STJ, RHC 74.327/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10.02.2017; TJDFT, Acórdão 1827977, 3a Turma Criminal, DJE 20.03.2024; TJDFT, Acórdão 1413390, 2a Turma Criminal, DJE 21.04.2022.